Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718675-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei decorrente de alegada divergência entre a interpretação dada à matéria objeto dos autos por esta 3a Turma Recursal e o entendimento conferido ao tema pela 1a Turma Recursal. A Lei 12.153/2009 estabelece em seu art. 20 que "os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário." O TJDFT editou, no âmbito dos juizados especiais, a Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentando a matéria. Em seu art. 91 estabelece que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. Em se tratando de pedido de uniformização formulado pela parte recorrente, caberia ao postulante suscitá-lo nas razões de seu recurso inominado, e não como peça autônoma trazida aos autos após o julgamento do recurso, conforme se extrai do acórdão de ID 54220918. Portanto, preclusa a oportunidade. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não configura sucedâneo recursal, mas apenas meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de Id 55518449, o cumprimento do disposto no acórdão por parte do Recorrido, se persistir a resistência, deverá ser objeto de cumprimento de sentença. Afinal, a Recorrente possui um título judicial. Já julgado o recurso, não há questão a ser dirimida nesta Turma Recursal devendo a parte interessada manejar o cumprimento de sentença pertinente, no Juízo de origem, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido formulado. Com a certificação do trânsito em julgado, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator